Tribunal: TJDFT
Processo: 0740314-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740314-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FREDERICO DE NORONHA MONTEIRO, MARIA JANIA TEIXEIRA DE SOUZA, THAINA CALDAS FERREIRA DE MEDEIROS, RAQUEL LINDEMBERG VIEIRA WEBERLING AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VENTURA, MARCOS DOS SANTOS FLORENCIO DESPACHO Os agravantes-autores propuseram ação anulatória, pleiteando a anulação da prorrogação de mandato do Síndico Marcos dos Santos Florencio e a decretação de encerramento de sua gestão. Sustentam que o mandato do síndico iniciado em setembro de 2019, findou-se dia 31/8/2020, entretanto o agravado Marcos dos Santos Florencio arbitrariamente prorrogou seu mandato até 30/10/2020 e convocou eleições virtuais. Tendo em vista que o dia 30/10/2020 já passou e, consequentemente, foi encerrada a "prorrogação" do mandato do agravado-réu, intimem-se os agravantes-autores para que informem, fundamentadamente, se persiste o interesse recursal de reforma da r. decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada. P. I. Brasília - DF, 29 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora